Tribunal: TJMT
Processo: 0001992-70.2012.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001992-70.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[IZAEL JOSE PEREIRA - CPF: 855.348.461-00 (APELADO), GONCALO DIAS DA SILVA - CPF: 283.935.381-49 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0879-12 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO –- TEMA 1.102 DO STF – BENEFÍCIO CONCEDIDO APÓS O ADVENTO DA LEI 9.876/1999 E ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019 - DIREITO A OPÇÃO PELA REGRA MAIS FAVORÁVEL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

O Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.276.977 (Tema 1.102/STF) fixou a tese no sentido de que: “O segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9.876, de 26.11.1999, e antes da vigência das novas regras constitucionais, introduzidas pela EC 103/2019, tem o direito de optar pela regra definitiva, caso esta lhe seja mais favorável.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que,

na Ação de Revisão de Benefício Previdenciário, ajuizada por
Izael José Pereira
, que julgou procedente o pedido da inicial, determinando a
revisão do benefício previdenciário da parte autora, ora Recorrido, na forma do artigo 29, inciso II, da Lei n° 8.213/91, a ser apurado em liquidação de sentença (id. 184865661).

A Autarquia Previdenciária recorre sob o argumento, em preliminar, de
suspensão do feito até o julgamento dos embargos de declaração opostos no Tema 1.102 do STF.

No mérito, insiste na imprescindibilidade de aguardar a constituição da eficácia normativa do Tema 1.102 do STF, para evitar decisões conflitantes e instabilidade jurídica dos segurados da previdenciária social.

Subsidiariamente, assevera que, na hipótese de reconhecimento do direito de revisão do benefício do Recorrido, deve ser aplicada a regra do 3o, §2o, da Lei n. 9.876/1999, que trata do divisor mínimo de 60% (sessenta por cento) do período básico de cálculo (PBC).

Para tanto, pontua que o acórdão embargado no Tema 1.102 do STF reconheceu o direito do segurado filiado em data anterior à Lei n. 9.876/1999 optar pela regra dirigida aos segurados filiados em data posterior à referida lei, mas não se pronunciou sobre a aplicação do divisor mínimo acima referido.

Pontua que o divisor mínimo no cálculo do salário-de-benefício das aposentadorias voluntárias é um instituto histórico no RGPS, garantidor do princípio do equilíbrio financeiro e atuarial.

Além disso, defende a necessidade de modulação dos efeitos do julgado no tema 1.102, STF, para manter a segurança jurídica nas situações existentes antes do julgamento, restringindo seus efeitos apenas para o futuro.

Ao final, postula pelo acolhimento da aventada suspensão do processo. No mérito, requer o provimento do recurso, prequestionando a matéria para eventual interposição de
recurso à instância especial, caso mantida a condenação
(id. 184865662).

O Apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso (id. 184865664).

A Procuradoria
-Geral de Justiça manifestou-se pela não intervenção no
feito (id. 188749167).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

A espécie se refere a
Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
, contra sentença que determinou a
Autarquia Previdenciária
proceder a
revisão do benefício previdenciário da parte autora, ora Recorrido,
Izael José Pereira
, na forma do artigo 29, inciso II, da Lei n° 8.213/91 (id. 184865661).

Consta que a
Ação Revisional de Renda Mensal de Auxílio por Incapacidade Temporária, por Acidente de Trabalho
, proposta por
Izael José Pereira
,

em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social
, visa o reconhecimento à revisão do citado benefício previdenciário
com base nos 80% maiores salários de contribuição, com fulcro no art. 29, inciso II, da Lei no 8.213/91.

Discorre que foi beneficiário do Auxílio-Doença (
Espécie 91
), registrado sob o no 534.261.123, entre 08/02/2009 até 16/10/2010. Contudo, a revisão do benefício deu-se, de forma equivocada, com base no Decreto no
3.048/99
, revogado pelo Decreto
5.399/2005
, o que contraria o artigo 29, inciso II, da Lei no
8.213/91
(id. 184865661)
.

O magistrado singular julgou procedente o pedido da ação, nos seguintes termos:

“(...) III. DISPOSITIVO

Com base nos fundamentos apresentados e de acordo com o artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados pela parte requerente, condenando a parte requerida a proceder à revisão do benefício da parte autora na forma do
artigo 29, inciso II, da Lei n° 8.213/91
. O benefício deve ser pago corretamente ao final, com a devida correção monetária dos valores em atraso e acréscimo

de juros de mora, a ser apurado em liquidação de sentença.

Sobre as prestações vencidas, deverá ser observado o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 905): “As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009)”. Assim sendo respeitada a prescrição quinquenal, haverá a incidência uma única vez, desde a citação até o efetivo pagamento, dos referidos índices de correção monetária e de juros de mora.

Atento ao princípio da sucumbência, nos termos do artigo 85, § 3o, I, do Código de Processo Civil, CONDENO ainda a requerida ao pagamento dos honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por cento), calculados sobre as prestações vencidas até a prolação desta sentença (Súmula 111 STJ), devidamente corrigidas.

Sem custas. (grifos originais)”

Irresignada, a Autarquia Previdenciária pretende a reforma da sentença sustentando: a) suspensão do feito até o julgamento dos embargos de declaração opostos no tema 1.102 do STF; b) aplicação da regra do 3o, §2o, da Lei n. 9.876/1999, que trata do divisor mínimo de 60% (sessenta por cento) decorridos entre a primeira contribuição do segurado e a data da concessão do benefício; e, c) revisão do benefício apenas com efeitos prospectivos, posteriores à data do julgamento proferido em 13/04/2023 (id. 184865662).

O cerne da questão gira em torno de saber se o Segurado, Recorrido, faz
jus
, ou não, a revisão do cálculo do benefício previdenciário, decorrente de acidente de trabalho, na forma do art. 29, inc. II, da Lei n. 8.213/91.

A prova revela que o Autor, Recorrido, inscrito na Previdência Social desde o ano de 1997 (id.
184865655, p. 33)
, teve concedido em seu favor o
Auxílio por Incapacidade Temporária, por Acidente de Trabalho, no 534.261.123 (
Espécie 91
), com termo inicial em
08/02/2009
, conforme Carta de Concessão/Memória de Cálculo (id. 184865655, p. 18/20), sendo convertido em Aposentadoria por Incapacidade Permanente, por Acidente de Trabalho, no 544.113.065-9 (Espécie 92), datada de
16/12/2010
, nos termos da Carta de Concessão/Memória de Cálculo (id. 184865655, p. 21).

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal julgou o RE 1276977, cujo acórdão foi publicado em 01/12/2022, tendo sido definido o Tema n. 1.102, com a seguinte tese:

“O segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9.876, de 26.11.1999, e antes da vigência das novas regras constitucionais, introduzidas pela EC 103/2019, tem o direito de optar pela regra definitiva, caso esta lhe seja mais favorável.”

Cita-se trecho do respectivo voto:

“(...) Assim, em sendo a regra definitiva, prevista no art. 29, I e II, da Lei no 8.213/91, mais benéfica que a regra transitória estipulada no art. 3o da Lei no 9.876/1999, deve aquela ser aplicada em favor do segurado, para cálculo do respectivo salário-de-benefício.

No caso concreto, observa-se que o segurado filiou-se ao RGPS em 1976 e requereu o benefício de sua aposentadoria em 2003, sob a vigência do art. 29 da Lei 8.213/1991, com a redação da Lei no 9.876/1999, e antes da EC no 103/2019

O respectivo benefício da sua aposentadoria foi calculado segundo a regra transitória do art. 3o da Lei no 9.876/1999, o que resultou em um valor de R$ 1.493,59.

Acaso fosse aplicada no cálculo a regra definitiva, seus proventos de aposentadoria seriam de R$ 1.823,00. Portanto, tendo em vista o direito ao cálculo do benefício previdenciário segundo as regras mais favoráveis, não há campo para reforma do acórdão do STJ, que reconheceu ao segurado o direito ao cálculo dos respectivos proventos de aposentadoria segundo a regra definitiva estabelecida no art. 29 da Lei no 8.213/1991, com a redação dada pela Lei no 9.876/1999

Em relação à tese de repercussão geral, acompanho a formulação apresentada pelo Ministro Alexandre de Moraes, uma vez que ela leva em conta alteração implementada pelo art. 26 da EC no 103 de 2019, dispositivo adiante reproduzido (realcei):

Art. 26. Até que lei discipline o cálculo dos benefícios do regime próprio de previdência social da União e do Regime Geral de Previdência Social, será utilizada a média aritmética simples dos salários de contribuição e das remunerações adotados como base para contribuições a regime próprio de previdência social e ao Regime Geral de Previdência Social, ou como base para contribuições decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal, atualizados monetariamente, correspondentes a 100% (cem por cento) do período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde o início da contribuição, se posterior àquela competência.

§ 1o A média a que se refere o caput será limitada ao valor máximo do salário de contribuição do Regime Geral de Previdência Social para os segurados desse regime e para o servidor que ingressou no serviço público em cargo efetivo após a implantação do regime de previdência complementar ou que tenha exercido a opção correspondente, nos termos do disposto nos §§ 14 a 16 do art. 40 da Constituição Federal.

O referido dispositivo constitucional tornou definitiva a regra transitória estabelecida no art. 3o da Lei no 9.876/1999, porém não tem aplicação no caso concreto, em que, repiso, o segurado se aposentou em 2003, muito antes, portanto, da entrada em vigor da referida Emenda Constitucional no 103/2019.

Ante o exposto, reiterando o voto que houvera apresentado em sessão plenária virtual, às 10h55 do dia 10 de junho de 2021, nego provimento ao recurso extraordinário e, no tocante à tese de repercussão geral, acompanho, nesta assentada, a proposta apresentada pelo Ministro Alexandre de Moraes, nos seguintes termos:

“O segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9.876, de 26.11.1999, e antes da vigência das novas regras constitucionais, introduzidas pela EC 103/2019, tem o direito de optar pela regra definitiva, acaso esta lhe seja mais favorável (...)”.

Em sede de embargos de declaração, o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da decisão,
in verbis
:

“(...) II. por razão de segurança jurídica, na esteira dos arts. 926 e 927 do CPC, modulavam os efeitos da decisão, atribuindo efeitos ex nunc, a contar da publicação da ata de julgamento, qual seja, 13/12/2022, sem qualquer ressalva, restando expressa a impossibilidade de (a) revisão de benefícios previdenciários já extintos; (b) rescisão das decisões transitadas em julgado que, à luz da jurisprudência dominante, negaram o direito à revisão, aplicando, porém, a cláusula rebus sic stantibus para as parcelas posteriores a 13/12/2022, que devem ser corrigidas de acordo com a tese fixada neste processo; e (c) revisão e pagamento de parcelas dos benefícios quitadas à luz e ao tempo do entendimento então vigente, vedando-se por consequência o pagamento de parcelas pretéritas; e dos votos dos Ministros Edson Fachin e Cármen Lúcia, ambos acompanhando a divergência inaugurada pela Ministra Rosa Weber, que votara em assentada anterior, o processo foi destacado pelo Relator. Plenário, Sessão Virtual de 24.11.2023 a 1.12.2023. (...)”

Nota-se que no caso concreto o Segurado, Recorrido, foi acometido da incapacidade após o advento da Lei no 9.876/99 e antes do advento da Emenda Constitucional 103/2019. Logo, faz
jus
à revisão do benefício previdenciário nos termos do artigo 29, inciso II, da Lei no 8.213/91.

Dentro desse contexto fático, agiu com acerto o magistrado ao julgar procedente a revisão proposta pelo Segurado, Recorrido, de modo a assegurar-lhe a percepção de seus benefícios de acordo com a orientação jurisprudencial sedimentada inclusive em tema representativo de controvérsia.

A propósito, cita-se julgado sobre o assunto:

“RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO - INSS - REVISÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO -

PRELIMINAR DE DECADÊNCIA AFASTADA – AÇÃO AJUIZADA ANTES DO PRAZO DE 10 ANOS - ART. 103, I, DA LEI 8.213/1991 - TEMA 317 DO STF – BENEFÍCIO CONCEDIDO APÓS A LEI 9.876/1999 E ANTES DA EC 103/2019 - DIREITO A OPÇÃO PELA REGRA MAIS FAVORÁVEL - TEMA 1.102 DO STF – CONSECTÁRIOS LEGAIS - INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS QUANDO DA LIQUIDAÇÃO
-
EXEGESE DO ART. 85, §4o, DO CPC - SÚMULA 211 E TEMA 1.105 DO STJ.

1. De acordo com a jurisprudência do STF, aplica-se o prazo decadencial de dez anos para a revisão dos benefícios concedidos (RE 626.489 - Tema 317), iniciando-se a contagem no primeiro dia do mês subsequente ao do recebimento da primeira prestação, nos termos do art. 103, I, da Lei n.o 8.213/1991, não havendo que se falar em decadência se a ação foi ajuizada antes do decurso do aludido prazo.

2. No julgamento do RE 1.276.977 (Tema 1.102/STF), a Suprema Corte fixou a tese no sentido de que
“
O segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9.876, de 26.11.1999, e antes da vigência das novas regras constitucionais, introduzidas pela EC 103/2019, tem o direito de optar pela regra definitiva, caso esta lhe seja mais favorável.
”

3. Ainda que pendente de modulação, não há necessidade de se aguardar o trânsito em julgado do paradigma para aplicação do entendimento do Tema n.o 1.102, tendo em vista que as decisões proferidas pelo Supremo são de observância imediata (STF, Rcl 47.774 e Rcl 30.003).

4. Considerando que o segurado foi acometido pela incapacidade após a Lei n.o 9.876/1999 e antes da EC n.o 103/2019, faz jus à revisão do benefício com base na sua integralidade, nos termos do art. 44 da Lei n.o 8.213/1991.

5. Na apuração do valor devido em sede de liquidação, os consectários legais deverão observar os parâmetros dos Temas 810 do STF e 905 do STJ até 08/12/2021, após o que deverá incidir somente a Taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da EC n.o 113/2021.(...)

(TJMT,
Número Único: 0010064-95.2010.8.11.0015

Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728), Relato

Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS) (grifo nosso)

Forte nessas razões
,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024